Tribunal: TJMT
Processo: 1021027-44.2020.8.11.0000
Órgão julgador: GLENDA MOREIRA BORGES
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-12-07
Data de publicação: 2020-12-07

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1021027-44.2020.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Homicídio, Homicido privilegiado]
Relator:
Des(a).
GLENDA MOREIRA BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GLENDA MOREIRA BORGES, DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[RAMON HONDA SILVA - CPF: 046.107.011-11 (ADVOGADO), MATHEUS LOURENCO SILVA E SILVA - CPF: 073.345.892-03 (PACIENTE), 1o Juízo Criminal de Barra do Garças (IMPETRADO), RAMON HONDA SILVA - CPF: 046.107.011-11 (IMPETRANTE), MATHEUS LOURENCO SILVA E SILVA - CPF: 073.345.892-03 (PACIENTE), RAMON HONDA SILVA - CPF: 046.107.011-11 (ADVOGADO), ROGERIO NOBREGA DA SILVA - CPF: 617.275.201-49 (IMPETRANTE), ROGERIO NOBREGA DA SILVA - CPF: 617.275.201-49 (ADVOGADO), P. G. G. D. A. - CPF: 070.187.761-80 (VÍTIMA), ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (TERCEIRO INTERESSADO), JUIZO DA 1a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE BARRA DO GARÇAS (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO – PRISÃO PREVENTIVA – SUSTENTADA A IRREGULARIDADE NA PRISÃO EM FLAGRANTE – INVIABILIDADE DO PLEITO – NOVA ORDEM CONSTRITIVA – PRETENSA INIDONEIDADE DA FUNDAMENTAÇÃO DA DECISÃO – INOCORRÊNCIA – GRAVIDADE CONCRETA DAS CONDUTAS SUPOSTAMENTE PERPETRADAS AFERIDA A PARTIR DO
MODUS OPERANDI
EMPREGADO – EVIDENCIADA A NECESSIDADE DA CUSTÓDIA PARA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA – CONJUNTURA QUE REVELA A INSUFICIÊNCIA DAS CAUTELARES DIVERSAS – IRRELEVÂNCIA DOS PREDICADOS PESSOAIS – INVOCAÇÃO DO PRINCÍPIO DA HOMOGENEIDADE – NÃO VIOLAÇÃO – PRISÃO EFETIVADA COM FULCRO NO ART. 312 DO CPP – CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO VERIFICADO –
ORDEM DENEGADA
.

Inviável a apreciação da tese de irregularidade da prisão em flagrante, na medida em que há um novo título ensejador da custódia cautelar, a decisão que decretou a prisão preventiva.

Não há falar em constrangimento ilegal quando a manutenção da prisão preventiva encontra respaldo em elementos que evidenciam a efetiva necessidade de custódia do paciente para preservação da ordem pública, sem perder de vista o resguardo da higidez da instrução processual, à luz da gravidade concreta das condutas supostamente perpetradas aferida a partir do
modus operandi
empregado.

Incabível a substituição da prisão preventiva por medidas cautelares alternativas (art. 319, CPP) quando se vislumbra a inoperância de medidas menos restritivas, à conta das peculiaridades do caso.

Eventuais condições pessoais abonatórias “
não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum libertatis”
(Enunciado n. 43 do IUJ n. 101532/2015, TCCR, TJMT).

Não há violação ao “princípio” da homogeneidade quando a prisão preventiva é fundamentada no artigo 312 do Código de Processo Penal, mormente porque, na estreita via ora adotada, não se revela possível inferir eventual regime prisional a ser fixado ou o
quantum
de pena a ser aplicado, caso sobrevenha uma sentença condenatória.

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de
habeas corpus
, com pedido liminar, impetrado em favor de
Matheus Lourenço Silva e Silva
, submetido, em tese, a constrangimento ilegal creditado à autoridade judiciária da 1a Vara Criminal da Comarca de Barra do Garças, que mantém preso cautelarmente o paciente, ante a suposta prática do delito previsto no artigo 121,
caput
, c/c artigo 14, inciso II, ambos do Código Penal.

Sustentam os impetrantes a ocorrência de excesso de prazo para a análise da prisão em flagrante do paciente efetivada em 01.10.2020, porque, já passados mais de 08 (oito) dias desde que realizada a constrição, a autoridade judiciária ainda não havia tomado conhecimento da prisão e nem proferido qualquer decisão, em contrariedade ao que dispõe o art. 306 do Código de Processo Penal, o que gera irreparável constrangimento ilegal ao investigado, além de violação ao disposto no art. 5o, inciso XXVIII, da Constituição Federal.

De outro turno, realçam a desnecessidade da adoção da
ultima ratio
, seja porque não se fazem presentes as hipóteses permissivas descritas no art. 312 do CPP, seja porque afigura-se mais viável a fixação de medidas cautelares alternativas, à vista do paciente apresentar condições pessoais favoráveis, a prática delitiva ter sido praticada na modalidade tentada, de modo que eventual sentença condenatória não lhe imporia o regime inicial fechado para o cumprimento da reprimenda (“princípio” da homogeneidade).

Pleiteiam, dessarte, a concessão da ordem, inclusive liminarmente, a fim de que seja relaxada a prisão por excesso de prazo. Subsidiariamente, requerem seja concedida a liberdade provisória, com ou sem a imposição de medidas cautelares diversas, fundada a pretensão da alegação na ofensa ao princípio da homogeneidade. Juntaram documentos.

O pedido liminar foi indeferido.

O juízo apontado como coator prestou as informações de praxe (id. 65233990).

A Procuradoria-Geral de Justiça recomenda a denegação da ordem.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

Da detida análise e cotejo do material coligido pelos impetrantes, das informações e do parecer da Cúpula do
Parquet
, não se verifica o constrangimento ilegal suscitado, impondo-se a denegação da ordem.

Extrai-se que, no dia 01 de outubro de 2020, por volta de 22h04min, foi realizada a prisão em flagrante de
Matheus Lourenço Silva e Silva
por, em tese, ter praticado o delito de tentativa de homicídio.

Inicialmente, sustentam os impetrantes a ocorrência de excesso de prazo para a análise da prisão em flagrante do paciente efetivada em 01.10.2020, visto que passados mais de 08 (oito) dias em que realizada a constrição, a autoridade judiciária ainda não havia tomado conhecimento da prisão e nem proferido qualquer decisão, em contrariedade ao que dispõe o art. 306 do Código de Processo Penal, o que gera irreparável constrangimento ilegal ao investigado, além de violação ao disposto no art. 5o, inciso XXVIII, da Constituição Federal.

Prestados os informes, a autoridade judiciária consignou que não realizou a homologação da prisão em flagrante, ante o argumento de que o transcurso do prazo de 07 (sete) dias a tornou ilegal. Na sequência, acolheu o requerimento do Ministério Público e decretou a prisão preventiva do paciente.

Assim, a aludida tese sobre a irregularidade da prisão em flagrante resta prejudicada, na medida em que há um novo título ensejador da custódia cautelar, a saber, a decisão que decretou a prisão preventiva.

De outro turno, realçam a desnecessidade da adoção da
ultima ratio
, visto não se fazerem presentes as hipóteses descritas no art. 312 do CPP.

Segundo consta no Boletim de Ocorrência n. 2020.235571, a Polícia Militar foi acionada para se deslocar até o Pronto Socorro Municipal de Barra do Garças para atender a uma possível ocorrência de tentativa de homicídio. Ao chegarem no hospital, os policiais relataram que tentaram “
falar com a vítima, porém a mesma se encontrava sedada e sendo atendida por vários médicos, entre eles a doutora Rosana, responsável pelo plantão, que nos informou sobre as lesões da vítima, sendo elas na cabeça, no ombro, nas costas, nas pernas, nos braços e nas
mãos” (id. 61044977 - Pág. 3/4).

A vítima
Pedro Gabriel Gonçalves de Araujo
, no Termo de Declaração no 3641 / 2020 afirmou:

“(...)
QUE hoje, 01/10/2020, estava na obra, o sogro/patrão SUELCIO tinha saído, o declarante ficou sozinho arrumando o "volante" da betoneira, quando o suspeito que trajava um short chegou no local e já puxou um facão da cintura; QUE de pronto, sem dizer nenhuma palavra, o suspeito acertou 02 (dois) golpes na cabeça do declarante; QUE o declarante começou a correr, porém, o suspeito continuou desferindo os golpes, acertando a perna, o braço, ombro, mão; QUE o suspeito só cessou a agressão quando SUÉLCIO chegou e o "colocou para correr"; QUE SILVANO pode ser localizado através de SUELCIO, sogro do declarante
” (id. 61044979 - Pág. 5).

Ao acolher o pedido de Ministério Público e decretar a prisão preventiva do paciente, o magistrado verteu os seguintes argumentos:

“
Ao compulsar os autos verifico que o preso foi flagrado logo após ter desferido vários golpes de facão contra a vítima Pedro Gabriel Gonçalves de Araújo nas regiões da cabeça; braços; pernas e ombro, inclusive perseguindo a vítima que tentava escapar da morte, continuando a lhe golpear enquanto corria, somente não concluindo o intento criminoso em razão de ter sido impedido pela testemunha que se armou com uma ‘táboa’ se dirigindo na direção do mesmo. Merece destaque o fato de o flagrado aparentemente ter ameaçado a vítima por algumas vezes próximo ao ocorrido, ao que indicam os elementos, por ciúmes.
O cenário de ameaça prévia; reiteração de golpes de facão, além do cenário de perseguição da vítima
, constituem circunstâncias de relevo que indicam empiricamente a necessidade, ao menos por ora,
de decretação da preventiva para fins de garantia da ordem pública, sobretudo diante do contexto fático e o modus operandi empregado na execução do delito
” (
grifo nosso
- 65233990 - Pág. 3).

Após demonstrar o
fumus comissi delicti
exigível à decretação da medida extrema, o juízo
a quo
logrou evidenciar, de forma idônea, a presença dos pressupostos autorizadores do claustro cautelar, delineados no art. 312 do Código de Processo Penal, notadamente a necessidade de se resguardar a ordem pública, dada a gravidade concreta da conduta supostamente perpetrada.

Com efeito, o Superior Tribunal de

Justiça possui entendimento consolidado no sentido de que não há constrangimento ilegal quando a prisão preventiva é decretada em razão da gravidade concreta da conduta delituosa, que pode ser evidenciada pelo
modus operandi
com que o crime foi supostamente praticado (RHC 79.103/RS. Rel. Ministro Reynaldo Soares Da Fonseca. Quinta Turma. DJe 07/04/2017).

Tem-se, pois, que a custódia preventiva do paciente se encontra fundamentada em elementos hábeis à demonstração da presença dos requisitos previstos no art. 312 do CPP, conjuntura que debilita a arguição que alude à aplicação das cautelares menos restritivas dispostas no art. 319 do mesmo Diploma, pois que tais medidas não seriam suficientes para a tutela da ordem pública na hipótese.

No que toca ao argumento de que o paciente apresenta condições pessoais favoráveis, releve-se que eventuais condições pessoais abonatórias, nos termos do entendimento deste Tribunal, “
não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum libertatis”
(Enunciado Orientativo n. 43 do IUJ n. 101532/2015, TCCR, TJMT).

Por fim, os impetrantes alegam que a conduta delitiva foi praticada na forma tentada, de sorte que eventual sentença condenatória não imporia ao paciente o regime fechado para o início do cumprimento da reprimenda. Contudo, rememora-se que, na estreita via ora adotada, não se revela possível inferir eventual regime prisional a ser fixado ou o
quantum
de pena a ser aplicado, caso sobrevenha uma sentença condenatória, visto que tal exame só poderá ser realizado pelo juízo de primeiro grau, após cognição exauriente dos fatos e das provas apresentados.

Ante o exposto,
denego
a ordem reclamada.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/12/2020